Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PRESENTES. PACIENTE REINCIDENTE.

1. O trancamento da ação penal somente é possível se restar clara a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, o que não ocorre no caso.

2. A dinâmica dos fatos, narradas pelo policial, indica, em cognição superficial, justa causa para a busca pessoal e domiciliar, independentemente de ordem judicial prévia.

3. Mantém-se a prisão cautelar do paciente se a gravidade concreta do crime praticado, tráfico de entorpecentes, que possui pena máxima superior a 4 anos, aliadas às circunstâncias do crime, demonstram a sua periculosidade e recomendam a manutenção da prisão preventiva, sobretudo em razão da reincidência, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares alternativas à prisão admitidas em lei.

4. Ordem denegada.